Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-47.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800471-47.2019.8.14.0035

APELANTE: M C NAVEGACOES LTDA - EPP, MIGUEL AUGUSTO GOMES NETO, CARLA CAROLINE PRINTES BOTELHO GOMES, ANTONIO CARLOS MILEO GOMES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800471-47.2019.8.14.0035

COMARCA: ÓBIDOS / PA (VARA ÚNICA).

APELANTES:
M.C. NAVEGAÇÕES LTDA,

MIGUEL AUGUSTO GOMES NETO,

CARLA CAROLINE PRINTES BOTELHO E

ANTÔNIO CARLOS MILEO GOMES

ADVOGADO:
KARINA ALMEIDA WIEGERT (OAB/PA nº. 20.762)

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADA:
KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR (OAB/PA nº. 11.325)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA QUE ESTIPULOU VALOR DE BEM DADO COMO GARANTIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. BEM SUJEITO À AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DEVE SER REALIZADA APÓS A AVALIAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800471-47.2019.8.14.0035

COMARCA: ÓBIDOS / PA (VARA ÚNICA).

APELANTES:
M.C. NAVEGAÇÕES LTDA,

MIGUEL AUGUSTO GOMES NETO,

CARLA CAROLINE PRINTES BOTELHO E

ANTÔNIO CARLOS MILEO GOMES

ADVOGADO:
KARINA ALMEIDA WIEGERT (OAB/PA nº. 20.762)

APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADA:
KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR (OAB/PA nº. 11.325)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
M.C. NAVEGAÇÕES LTDA e outros
nos autos dos
Embargos à Execução,
que move em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Óbidos, que julgou improcedentes os embargos opostos.

A exordial
(Id. 5736468)
consiste em Embargos à Execução nº
0800017-04.2018.8.14.0035,
em que os embargantes suscitam a abusividade da Cláusula 10ª da Cédula de Crédito que estipulou o bem imóvel rural dado em garantia em valor inferior ao de mercado, pelo que requer sua nulidade e a realização de avaliação do bem.

O embargado manifestou-se pela improcedência dos embargos, uma vez que não foi apresentado qualquer argumento capaz de desconstituir a existência e liquidez do contrato objeto da execução
(Id. 5736491)
.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 5736493),
julgando improcedentes os embargos, ante à não comprovação da abusividade dos termos contratuais e por restar patente o caráter executivo do título em questão.

Embargos de Declaração opostos pelos embargantes
(Id. 5736495)
e rejeitados pelo juízo
(Id. 5736502).

Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de apelação
(Id. 5736505)
, alegando que o juízo de piso foi omisso em sua decisão por não analisar a questão da abusividade da cláusula que estipulou a avaliação do bem imóvel rural dado em garantia, em valor inferior ao de mercado, pelo que requerem a nulidade/reforma da sentença para dar provimento aos embargos.

Foram apresentaram contrarrazões
(Id. 5736512),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se foi correta a decisão do juízo de origem que julgou improcedentes os embargos à execução e se houve omissão quanto à análise dos argumentos dos embargantes.

Da análise dos autos, verifica-se que a alegação dos embargantes se restringe à abusividade da cláusula 10ª da Cédula de Crédito que está sendo executada, por estipular o valor do bem imóvel rural dado em garantia abaixo do valor de mercado, não suscitando qualquer argumento contrário à executividade do título.

Em que pese o juízo não ter analisado os argumentos apresentados pelos embargantes, analisou o cerne da questão, relativa à existência, validade e executividade do título, consistente em Cédula de Crédito Bancário, que, por sua natureza é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

No que concerne à pretensão dos apelantes em questionar o valor aferido ao bem dado como garantia, observo que o valor constante em contrato não vincula o que será apurado na avaliação a ser realizada posteriormente à penhora, uma vez que é patente que o decurso do tempo provoca alterações na natureza e valor dos bens.

Desta feita, um bem dado em garantia, com o lapso decorrido pode sofrer valorização ou desvalorização, razão pela qual, por ocasião de sua penhora deve ser realizada a devida avaliação pelo oficial de justiça, nos termos do art. 870, do CPC:

Assim, os questionamentos acerca do valor do bem devem ser suscitados nos autos da execução, após a penhora e avaliação, quando poderão os embargantes impugná-lo em caso de divergência, sendo, ainda, possível a realização de nova avaliação, nos termos dos arts. 872, §2º e 873 do CPC.

No caso em análise, observo que os embargantes impugnaram o valor aferido contratualmente ao imóvel rural denominado Fazenda Três Poderes, em R$ 343.305,70 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e cinco reais e setenta centavos), que estaria muito abaixo do valor de mercado, principalmente considerando a avaliação de áreas semelhantes pelo INCRA e o plano de manejo sustentável da propriedade, que aumenta seu valor.

No entanto, em consulta ao processo de execução nº 0800017-04.2018.8.14.0035, verifico que o oficial de justiça avaliou o referido imóvel em R$ 2.821.100,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e um mil e cem reais), com base em laudo técnico de agrimensores
(Id. 81564719 – PJe 1º grau – Autos de Execução),
pendente, ainda a manifestação das partes acerca do valor avaliado, ocasião em que os apelantes poderão impugnar a avaliação realizada, solicitar outra, ou, ainda, utilizar instrumentos processuais disponíveis para questionar as decisões do juízo relativas à avaliação do bem penhorado.

Com isso, não há justificativa para declaração de nulidade da cláusula recursal, em sede de embargos à execução, já que o valor definido contratualmente passa por análise e avaliação atual.

Dito isto, e, considerando que não há quaisquer insurgências acerca da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou ainda, acerca da penhora ou avaliação do bem pelo oficial de justiça, devem ser os presentes embargos julgados improcedentes, estando correta a decisão do juízo de piso.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada e, e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento).

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024